Tribunal: STF
Processo: HC 222582
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 784.918/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido).



    3. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, ao qual a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante busca a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve. Argumenta não ter o paciente agido com animus necandi. Assevera a existência de laudo pericial no qual se apontou que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve e que teve alta médica no mesmo dia em que deu entrada no hospital.



    5. Postula, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da decisão de pronúncia até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve, remetendo-se o processo ao Juízo comum. Acaso não reconhecidas as ilegalidades articuladas, requer a concessão de “ordem liminar PREVENTIVA para que, em uma eventual condenação do Paciente em plenário, o Paciente não seja preso até o trânsito em julgado da Ação, para que o mesmo possa se apresentar ao plenário sem o risco de ser preso ao final”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Sebastião/SP, em 07/02/2023, tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença pela acusação da prática do delito de tentativa de homicídio doloso. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião/SP condenou-o à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, pelo crime do art. 129 do Código Penal (lesão corporal). Ato contínuo, tendo em vista a pena definitiva aplicada e o tempo de prisão provisória já cumprido, declarou extinta a punibilidade (processo nº 1500602-38.2019.8.26.0587). A decisão transitou em julgado em 08/02/2023.



    7. Diante da notícia da desclassificação da conduta do paciente, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à idêntica providência.



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator